Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STJ E TEMA 905 DO STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
1. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.
2. Embora a prova pericial não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.
3. Índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
5. Remessa necessária não conhecida. Recursos conhecidos e desprovidos.
6. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001245-57.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EVA MARIA DE JESUS ARRUDA - CPF: 559.241.401-30 (RECORRENTE), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRENTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), EVA MARIA DE JESUS ARRUDA - CPF: 559.241.401-30 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0001-60 (RECORRENTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇOU DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STJ E TEMA 905 DO STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

2.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

3.

Índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Remessa necessária não conhecida e Recursos conhecidos e desprovidos.

6.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

relatório

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos por
EVA MARIA DE JESUS ARRUDA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,

contra sentença proferida pelo J
uízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido constante nos autos da Ação Previdenciária n. 0001245-57.2011
.11.0011

(código 707793)
para determinar a implantação do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do último benefício previdenciário que lhe foi concedido (03/12/2010 –fls. 14), devendo eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros de caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n. 204 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947)

desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Ainda, segundo essa sentença, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC) e sujeitou o processo ao reexame necessário, por força da Súmula 490 do STJ. (Id. Num. 2776428 - Pág. 1 a 6).

Nas razões recursais,
EVA MARIA DE JESUS ARRUDA
(Id. Num.
2776429 - Pág. 1 a 5, Id. Num. 2776430 - Pág. 1 a 4, Id. Num. 2776432 - Pág. 1 a 4, Id. Num. 2776433 - Pág. 1 a 4, Id. Num. 2776434 - Pág. 1 a 4, Id. Num. 2776435 - Pág. 1 a 2
) aduz que está “incapacitada de exercer atividade laborativa, conforme laudo pericial juntado aos autos, pois restou constatado que a única função laboral exercida pela mesma é a de COZINHEIRA, assim está incapacidade permanentemente para o seus labora habitual”.

Alega que não tem condições físicas de trabalhar e nem aptidão para labor que não requeira esforço físico, sendo que o nível de escolaridade fundamental incompleto – 5a série.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo, para que seja convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Dispensado de preparo, tendo vem vista a gratuidade da justiça deferida pelo juiz
a quo
(Id.
Num. 2776321 - Pág. 4 e Id. Num. 114578953 - Pág. 1
).

Sem contrarrazões, consoante certidão (Id.
Num. 2776439 - Pág. 1
).

Já o INSS, em suas razões recursais (Id.
Num. 2776437 - Pág. 1 a 5), requer a aplicação do art. 1o -F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e faz prequestionamento da matéria.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. Num. 2776440 - Pág. 1 a 3), pugnando para que não seja acolhida nenhuma das alegações infundadas do apelante, condenando ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id.
Num. 2776297 - Pág. 1 e Id. Num. 2914082 - Pág. 1)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
Num. 3574644 - Pág. 2)

O Relator, com base na tese jurídica fixada no IRDR n. 85560 e na Lei Federal n. 12.153/2009, declinou da competência deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id.
Num. 7580232 - Pág. 1 a 2 e Id. Num. 8132843 - Pág. 1 a 2).

O juiz da Turma Recursal, após analisar o feito, constatou que a presente ação foi ajuizada em 21/01/2011, ou seja, antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública que se deu em 05/12/2011, por meio da Resolução n. 016/2011/PRES, então, devolveu o processo ao Relator (Id. Num. 34720453 - Pág. 1 a 2).

Após a redistribuição à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, os autos foram encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. 119675986 - Pág. 1).

À Secretaria para proceder à retificação da autuação deste processo no PJe, a fim constar na Classe: Remessa Necessária da Sentença com Recurso de Apelação Cível, ao invés de Recurso Inominado, e denominar nas partes interessados/apelante(s)/apelado(s).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se disse, trata-se os autos de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos por
EVA MARIA DE JESUS ARRUDA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,

contra sentença proferida pelo J
uízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido constante nos autos da Ação Previdenciária n. 0001245-57.2011
.11.0011

(código 707793)
para determinar a implantação do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do último benefício previdenciário que lhe foi concedido (03/12/2010 –fls. 14), devendo eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros de caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n. 204 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947)

desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos presentes recursos de apelação cível, eis que tempestivos, cabíveis e dispensados de preparo, por estarem sob o pálio justiça gratuita e isenção legal,
conheço
dos apelos.

(i)

Da Remessa Necessária

De início, não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(destaquei)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, na quantia de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), consoante
Portaria Ministerial MTP/ME n. 12, de 17 de janeiro de 2022, emitida pelo Ministros de Estado do Trabalho e Previdência e da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 510,00 – Id.
Num. 2776317 - Pág. 3
)
na exordial também não ultrapassa esse limite.

Nesses termos, ainda que se possa questionar a iliquidez da sentença,

o seu proveito econômico não atingirá o teto previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4.
A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15,
o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública
(§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

De forma semelhante, julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA

NECESSÁRIA
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
REMESSA

NECESSÁRIA
NÃO
CONHECIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da
remessa
oficial, impede a
remessa

necessária
.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1009002-22.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022)

Logo,
não conheço
da remessa necessária.

(ii)

Do recurso voluntário da parte autora

A irresignação da apelante se restringe na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois alega que apresenta sequela física permanente no membro inferior direito e esquerdo com redução de sua capacidade laboral em caráter definitivo.

Como se sabe, o benefícios vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.

Para a concessão desse benefício é necessário haver a comprovação da incapacidade laboral, que é realizada mediante exame médico pericial.

O Juízo
a quo
fundamentou a sentença com base no laudo pericial (Id.
Num. 2776421 - Pág. 2 a 6 e Num. 2776422 - Pág. 1 a 2
que respondeu aos quesitos do Juízo e das Partes:

“LAUDO PERICIAL

(...) A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 49 anos (DN 23/03/1968), portadora do RG 0697712-0 SSP/MT e CPF 559.241.401-30, casada, natural de Acorizal – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL

1) Profissão declarada: Auxiliar de cozinha.

2) Tempo de profissão: Dez anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laboral como auxiliar de cozinha – restaurante.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laboral durante oito meses.

5) Descrição da atividade: Realizava o preparo dos alimentos – salada, sobremesas, lavava a louça, guardava os utensílios, talheres e pratos realizava limpeza da cozinha, servia o buffet.

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como operadora de máquina fotocopiadora, serviços gerais – limpeza. Não trouxe sua CTPS.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Janeiro de 2008.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que no mês de janeiro de 2008 sofreu acidente de trânsito no trajeto do trabalho para a sua casa, vindo a fraturar o tornozelo direito e traumatizar a coxa esquerda. Necessitou de atendimento médico de urgência, sendo necessário o tratamento cirúrgico do tornozelo direito e a drenagem e retirada de tecido subcutâneo da coxa esquerda. Necessitou de acompanhamento médico, reabilitação física e uso de medicamentos. Evoluiu com quadro dor e limitação articular do tornozelo direito, associado a edema ao ortostatismo prolongado e dor em região proximal da coxa esquerda.

E) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, marcha claudicante, com hipotonia e hipotrofia do membro inferior direito, associado a limitação moderada na flexo-extensão, inversão, eversão do pé direito e cicatriz hipotrófica em região anterior do tornozelo direito. Apresenta perda de tecido subcutâneo em terço proximal da coxa esquerda, sem sinais flogísticos. Joelhos com arco de movimento preservado.

E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO:

Apresenta cópia dos relatórios médicos nas fls. 16, 17, 47, 48 e 79.

Apresenta cópia de laudo médico pericial nas fls. 80 a 84.

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do pé direito ocorrido em janeiro de 2008, sendo necessário o tratamento clínico e cirúrgico, seguido de reabilitação física e o uso de medicamento. Atualmente apresenta sequela física permanente no membro inferior direito e esquerdo, mas que não a incapacita para a sua atividade laboral habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, a pericianda apresenta redução de sua capacidade laboral, em caráter definitivo. Não há como estabelecer nexo causal entre a sequela atualmente apresentada pela pericianda e o alegado acidente de trânsito sofrido, pela falta de documentação comprobatória.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS:

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, janeiro de 2008, conforme histórico clínico e laudo médico pericial.

02 -

Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no pé e tornozelo direito.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo Requerente?

Resposta: Sim.

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente

Resposta: Apresenta sequela de fratura do pé direito, com limitação funcional.

06-

Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não há como afirmar, pela falta de documentação comprobatória.

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Sim.

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na capacidade funcional?

Resposta: Apesenta sequela consolidada, cursando com redução de sua capacidade laborativa.

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica pra o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

14 – O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta:

Não se aplica.

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica.

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Autor:

Não há quesito formulado pelo Autor.

c) Do Réu:

1) O periciando apresenta alguma doença ou lesão? Indicar o diagnóstico provável, de forma literal, e pelo CID.

Resposta: Sim, sequela de fratura do pé direito – T93.2.

2) A lesão eventualmente diagnosticada está consolidada? Desde quando?

Resposta: Sim. Não há como afirmar a data da consolidação para fratura.

3) A lesão ou doença apresentada poderá ser recuperada ou melhoradas através de algum tratamento médico ou cirúrgico, ou mesmo, através de prótese ou meio? Indicar sucintamente.

Resposta: Sim, existe possibilidade de melhora clínica com o uso de medicamentos e reabilitação física.

4) Trata-se de doença degenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica?

Resposta: Traumática.

5) O periciando realiza tratamento médico regularmente?

Resposta: Não.

6) A lesão ou doença apresentada impedem o exercício da profissão declarada? Desde quando?

Resposta:

Não.

7) O periciando está total e permanentemente incapaz (inválido) para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacidade? Em caso negativo, houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente desenvolvia?

Resposta: Não apresenta incapacidade laboral. Apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa.

8) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Não se aplica”.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Não obstante tenha a apelante apresentado laudo pericial de outro processo (Id.
Num. 2776400 - Pág. 2 e Id. Num. 2776400 - Pág. 2 a 5)
para comprovar sua incapacidade, este, por sua vez, não se aplica a este processo, posto que é neste processo que se está discutindo a concessão do benefício previdenciário, oportunizando as partes o contraditório e a ampla defesa.

No caso em tela, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

No mais, embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. (TJMT, Apelação Cível n. 0001430-94.2012.8.11.0030, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 16/11/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei no 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei no 8.213/91.
(N.U 0030408-82.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

(iii)

Do recurso voluntário do INSS

A irresignação da autarquia federal refere-se à incidência dos juros e da correção monetária com base no art. 1o -F da Lei n. 11960/2009, contudo, sem razão o apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF,
in verbis
:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

E, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicação do art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, como citado, já declarado inconstitucional pelo STF, deve-se aplicar os Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

E, por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária de Sentença e
CONHEÇO e DESPROVEJO
os recursos voluntários interpostos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022